Tribunal: TJSP
Processo: 1015733-58.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Embargos de Declaração - Mandado de segurança - ITCMD - Base de cálculo: valor venal utilizado para o lançamento do IPTU - Alegação de omissão no Acórdão, pela não apreciação da possibilidade de validade do arbitramento da base de cálculo do ITCMD - Inexistência de omissão - Inconformismo com o julgado - Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo

Ementa:
Embargos de Declaração - Mandado de segurança - ITCMD - Base de cálculo: valor venal utilizado para o lançamento do IPTU - Alegação de omissão no Acórdão, pela não apreciação da possibilidade de validade do arbitramento da base de cálculo do ITCMD - Inexistência de omissão - Inconformismo com o julgado - Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela Embargante - Embargos rejeitados.